Tribunal: TJDFT
Processo: 0712969-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. FIANÇA CONJUNTA. OUTORGA UXÓRIA. SITUAÇÕES DIVERSAS. PRORROGAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
I – O consentimento conjugal, denominado de outorga uxória e previsto no art. 1.647, inc. III, do CC, não se confunde com fiança conjunta. Verifica-se que a executada consta no contrato originário como fiadora, e não apenas para consentir com a fiança prestada por seu ex-cônjuge.
II – O contrato de locação prevê expressamente a possibilidade de prorrogação da locação e a manutenção das garantias até a entrega do imóvel, razão pela qual os fiadores são responsáveis pelos débitos decorrentes da inadimplência do locador, uma vez que não se exoneraram da fiança.
III – Agravo de instrumento desprovido.